Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-97.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001851-97.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado CARLOS JORGE FURLONG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001851-97.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
2
ED no 1.001.851-97.2020.8.26.0053/50000 – São Paulo – 8a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.132
Emgte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emgdo. CARLOS JORGE FURLONG
(Proc. no 0.000.551-95.2018.8.26.0180)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.
1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 127/132 do principal)
negando provimento a apelação e reexame de sentença (fls. 50/53 do principal)
concedendo segurança (fls. 01/12 do principal) para afastar a incidência de ITCMD sobre
doação proveniente do exterior.
Apontou
omissão.
Necessário
pronunciamento
sobre
dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis. Estados têm competência plena na hipótese de ausência
de lei federal. Possível a incidência do ITCMD. Citou doutrina e jurisprudência. Daí a
declaração (fls. 01/13).
É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito a "...
ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento".
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III)."
"Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo." (grifei - "Curso de Direito
Processual Civil" Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001851-97.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
3
No mesmo sentido:
"A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador." (THEOTÔNIO NEGRÃO in "Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor" Ed. Saraiva 2016 47a ed.
nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
Desse vício, no entanto, não padece o aresto embargado.
Discorreu-se, lá, minuciosamente, sobre a inviabilidade da cobrança do
ITCMD, examinando a questão em detalhes:
"... por expressa disposição constitucional, a cobrança de ITCMD sobre
transmissão causa mortis ou doação de bens provenientes do exterior demanda a
edição de lei complementar federal sobre a matéria o que, até o momento, ainda
não ocorreu."
"De outra parte, não assiste razão ao Estado ao invocar o art. 24, § 3o, da
CF ("Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades")."
"Com efeito, como aqui já se observou em caso idêntico, não há falar em
competência legislativa plena do Estado, pois esta "... não pode ser exercida nos
casos em que a própria Constituição, de forma expressa, exige a edição de lei
complementar federal como condição para instituição do imposto." (grifei AC no
1.007.881-51.2020.8.26.0053
v.u. j. de 30.04.20
Rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES)."
"Em suma, para possibilitar a incidência do ITCMD sobre bens
provenientes do exterior, afigura-se imprescindível lei complementar federal,
regulando a matéria em caráter nacional." (fls. 127/132 do principal).
De omissão, portanto, não há falar.
Nítido o caráter infringente do recurso.
No mais, limitou-se a embargante a apontar dispositivos constitucionais que
entende aplicáveis ao caso e não mencionados no julgado, a fim de viabilizar a interposição
de recursos às instâncias superiores (art. 1.025, do CPC). Valeu-se o aresto de
argumentação suficiente para enfrentar a questão, não cabendo referir-se expressamente a
cada preceito invocado, cuidado prescindível, inclusive, a eventual prequestionamento
Inconformismo da embargante não pode ser atendido pela via eleita
embargos de declaração.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001851-97.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
4
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração." (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetíveis,
portanto, de acolhimento.
3.
Rejeito os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)